Tribunal: TJES
Processo: 5017518-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017518-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGRAVADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADVOGADO COM ATUAÇÃO PROFISSIONAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anterior por ausência de preparo, diante do indeferimento da gratuidade da justiça. O recorrente alegou hipossuficiência financeira, com base em declaração pessoal e documentos, e apontou violação a princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação ao fundamento de intempestividade do agravo de instrumento viola o princípio da dialeticidade; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, à luz dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada quando o recurso impugna de forma clara e fundamentada capítulo autônomo da decisão, revelando inconformismo quanto à negativa da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

A condição profissional ativa de advogado, existência de créditos penhorados, padrão elevado de moradia e movimentação bancária significativa são elementos suficientes para afastar a alegação de miserabilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação a determinado fundamento da decisão não configura violação ao princípio da dialeticidade quando há impugnação fundamentada a outro capítulo autônomo.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira.

A atuação profissional ativa, padrão de vida elevado e movimentação bancária incompatível com a alegada carência justificam a negativa da gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o recorrido arguiu que o recurso de agravo interno carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão monocrática, notadamente quanto à reconhecida intempestividade do agravo de instrumento.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Neste caso, embora seja incontroverso que o agravante, em suas razões recursais, não tenha formulado impugnação direta ao fundamento objetivo de intempestividade, é igualmente certo que dirigiu sua irresignação à não concessão da gratuidade da justiça, apresentando argumentos suficientes para revelar seu inconformismo quanto a este capítulo da decisão, o que afasta a tese de violação ao princípio da dialeticidade.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
em face da r. decisão monocrática proferida no evento nº 11302733, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente em razão da deserção.

No recurso interposto no evento nº 12387948, em resumo, o agravante, sustenta, em suma, que (i) não possui condições financeiras de arcar com os encargos do processo sem comprometer sua subsistência; (ii) apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua condição econômica, inclusive declaração de imposto de renda com indícios de renda modesta; (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa física; (iv) o indeferimento do pedido de gratuidade com base em elementos subjetivos – como sua profissão de advogado ou a qualidade de sua residência – representa restrição indevida ao direito de acesso à justiça; (v) a legislação processual permite o pedido e a concessão do benefício em qualquer fase do processo, inclusive por petição simples, com efeitos ex nunc (art. 99, CPC); e que (vi) a decisão monocrática violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação das decisões judiciais e da inafastabilidade da jurisdição.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, constato que esta não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de justificar um juízo de reconsideração da decisão recorrida.

O agravante, conforme constou nos autos, é advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, possuindo ativa atuação profissional. De igual forma, foi possível identificar a existência de créditos de honorários advocatícios em processos diversos, passíveis de constrição judicial, os quais inclusive foram objeto da penhora deferida na origem, o que contradiz a narrativa de absoluta impossibilidade financeira.

De igual modo, há nos autos informação de que o ora agravante declara como residência um imóvel de ótimo padrão situado em bairro tradicional da capital do Estado, o que corrobora o entendimento de que não se trata de sujeito absolutamente desprovido de meios para suportar os encargos processuais. Tais informações são, por si, suficientemente indicativas de padrão de vida que não se coaduna com a condição de miserabilidade jurídica.

Releva notar que o extrato bancário referente ao mês fevereiro de 2025, período único apresentado pelo agravante, evidencia um total de créditos de R$11.683,44 (onze mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), o que reforça sua capacidade financeira de arcar com as despesas processuais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que, por ora, não houve abuso do direito de recorrer
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.